Tribunal: TJDFT
Processo: 0727470-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CONFLITO DE COMPETENCIA. VARAS CIVEL E DE FAMILIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE ALIMENTOS. COMPETENCIA DA VARA DE FAMILIA (ART. 27 DA LEI 11.697/2008). CONTROVÉRSIA SOBRE O CARÁTER ALIMENTAR DE VALORES. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Trata-se de conflito de competência relacionado a demanda em que o autor objetiva a restituição de valores descontados a título de pensão alimentícia de quantia referente a verbas rescisórias por encerramento de contrato de trabalho, ao argumento de que a natureza indenizatória do valor recebido excluiria a incidência da pensão alimentícia.
2. O julgamento da demanda na qual se pretende discutir o caráter alimentar de valores descontados é da competência do Juízo da Vara de Família.
3. Conflito negativo de competência conhecido e declarado competente o Juízo suscitante.